Tribunal: TJSP
Processo: 2280369-94.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Pacientes reincidentes específicos e portadores de maus antecedentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Alegação

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Pacientes reincidentes específicos e portadores de maus antecedentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Inocorrência. Exegese do artigo 301, caput, do Código de Processo Penal. Prisão realizada em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.